Tribunal: TJDFT
Processo: 0715663-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA COM BASE NO CONSUMO EFETIVO. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS DAS PARCELAS EM ABERTO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.
1. No cenário da pandemia COVID-19 é de expressivo interesse social a aplicação da teoria da imprevisão e os deveres anexos de conduta advindos do princípio da boa-fé objetiva.
2. A teoria da imprevisão, prevista nos artigos 478 e 421-A do Código Civil, autoriza a revisão dos contratos em caso de desproporção gerada por fato extraordinário e imprevisível.
3. Na espécie, não se mostra razoável que a CEB realize a cobrança por modalidade contrata se os estabelecimentos comerciais filiados ao sindicato ficaram fechados por meses e houve drástica redução do número de clientes após a reabertura, o que reflete diretamente no consumo de energia elétrica e de água dessas empresas.
4. Diante da onerosidade excessiva em razão do impacto causado pela pandemia, mostra-se razoável a suspensão da cobrança dos encargos moratórios (multa, juros e correção monetária) durante o período de 18 de março de 2020 até 180 dias após a reabertura das empresas sindicalizadas.
5. A tutela coletiva pressupõe a existência de uma situação fática comum que vincule todos os beneficiados. Assim, considerando que a tutela coletiva que exige a análise individualizada de cada filiado, não se mostra plausível a suspensão ou interrupção do fornecimento de água e energia elétrica de todas as unidades consumidoras dos estabelecimentos filados ao Sindicato, desde 18 de março de 2020 até 180 dias após a reabertura dos hotéis, bares e restaurantes, bem como o parcelamento dos valores em aberto.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.